Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO. NECESSIDADES MOMENTÂNEAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. EDUCADOR SOCIAL. ATIVIDADES SEMELHANTES AO CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O DISTRITO FEDERAL. ILICITUDE DA FUNÇÃO. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO SUBMETIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. LEI 4.266/2008. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES PECULIARES. PRESUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA IN LOCO REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
1. Não sendo o caso de servidor público requisitado a prestar atividades alheias a seu cargo originário, desviado de sua função por conveniência da própria Administração, mas de contratação temporária, cujas atribuições estavam previamente definidas no ato de assinatura do instrumento, fica afastada a ocorrência de desvio de função. 1.2 Não há desvio de função quando as atribuições do servidor temporário são compatíveis com as tarefas para as quais foi contratado.
2. A Constituição Federal autorizou a contratação de servidores temporários para atender a necessidades momentâneas de excepcional interesse público. 2.1 O contratado por tempo determinado está submetido a regime jurídico administrativo especial, conforme a Lei do ente federativo responsável pela contratação.
3. No caso dos autos, a relação jurídica encetada, decorrente da necessidade imediata e urgente vinculada à delicada área de segurança pública, legitimou a contratação temporária, nos moldes do artigo 2o, VI, “b”, da Lei 4.266/2008, não havendo, nesse particular, qualquer ilegalidade, mormente quando detalhadas, no contrato firmado pelo autor, as atribuições a serem exercidas.
4. A ausência de ilegalidade na contratação de servidor por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do Distrito Federal afasta a ocorrência de danos morais.
5. A Lei complementar 840/2011, ao tratar do adicional de periculosidade, condicionou sua percepção à exposição habitual e permanente do servidor a condições peculiares suportadas durante o trabalho a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica.
6. A prova técnica realizada após a vigência do contrato temporário não é suficiente para comprovar o direito da parte de obter o adicional de periculosidade por implicar presunção de exposição habitual e permanente do servidor a condições peculiares.
7. Recurso conhecido e não provido.